Tribunal: TJSP
Processo: 1007719-10.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Não acolhimento – Alegação de abusividade dos juros pactuados – Possibilidade da revisão em razão do REsp repetitivo 1.061.530/RS – Contudo, ausência de demonstração de que os juros seriam abusivos – Taxa de juros cobrada no instrumento firmado que não superou o mínimo considerado

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Não acolhimento – Alegação de abusividade dos juros pactuados – Possibilidade da revisão em razão do REsp repetitivo 1.061.530/RS – Contudo, ausência de demonstração de que os juros seriam abusivos – Taxa de juros cobrada no instrumento firmado que não superou o mínimo considerado abusivo – Juros remuneratórios capitalizados - Capitalização dos juros permitida, porque expressamente pactuada – Além disso, incidência do disposto na Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça - Obrigação certa e líquida a ser paga em prestações mensais – Desnecessidade de notificação do devedor - Hipótese de não incidência da legislação consumerista – Produto obtido com o instrumento firmado que se destinava à atividade da sociedade empresarial - Inexistência de ilegalidade ou abusividade na avença firmada – Instrumento que se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade – Sentença mantida – Apelo desprovido.*